Tribunal: STF
Processo: RE 108122
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-09
Data de publicação: 1986-05-09

Ementa:
TAXA DE RENOVAÇÃO ANUAL DE LICENCA POR FUNCIONAMENTO E LOCALIZAÇÃO.
PODER DE POLICIA APENAS EXERCIDO QUANDO DA INSCRIÇÃO INICIAL.
INEXISTÊNCIA DE CARÁTER CONTRAPRESTACIONAL ESPECIFICO DO TRIBUTO
EXIGIDO. NÃO HÁ UTILIZAÇÃO POTENCIAL DE SERVIÇOS PUBLICOS.
ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA. PRECEDENTES DO S.T.F..
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.